Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-03.2020.8.11.0036
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000756-03.2020.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SINDERLEI BERNARDO DE SOUZA - CPF: 531.923.891-68 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000756-03.2020.8.11.0036

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Guiratinga

Recorrente(s):
Sinderlei Bernardo de Souza

Recorrido(s):
Município de Guiratinga

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem da pauta: 302

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OCUPANTE DO CARGO DE GARI – ATIVIDADE INSALUBRE – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIDO EM LEI – AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO QUANTO AO PERCENTUAL – ENQUADRAMENTO NO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTADORA 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – ATIVIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA – GRAU MÁXIMO DE 40% –
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – PRECEDENTES DO E. TJMT E DESTA TURMA RECURSAL –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 88 da Lei Municipal nº 01/90 garante aos servidores do Município de Guiratinga que
trabalham com habitualidade
em locais insalubres a percepção de
um adicional nos termos da lei.

Ausente a regulamentação específica, aplica-se
o Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/1978, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que garante à atividade de gari o adicional de insalubridade no grau máximo, correspondente ao percentual de 40% (quarenta por cento), sobre o vencimento base.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou
improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais o reclamante, servidor público municipal ocupante do cargo de gari, pretendia a adequação do adicional de insalubridade percebido para o grau máximo de 40% (quarenta por cento) sobre o seu vencimento, assim como o pagamento do retroativo.

A sentença consignou a ausência de regulamentação do pretendido adicional em relação aos servidores públicos municipais, bem como de Laudo Técnico à aferição da real exposição a risco na execução das atividades do servidor.

O recorrente aduz que a atividade que desempenha é enquadrada como insalubre
em grau máximo
pela
NR-15, conforme Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, fazendo jus ao adicional assegurado constitucionalmente.

Contrarrazões no ID 100972450, em que o recorrido sustenta preliminarmente, a incompetência do Juízo para apreciação da causa, por inexistir Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na localidade, entendendo que as ações em que o município for parte interessada, deveriam ser apreciadas por Vara Cível Comum, bem como por entender necessária a produção de prova pericial para concessão da referida verba e, diante disso, estar caracterizada a complexidade da causa.

No mérito, relata que, nos meses de janeiro/2016, março/2017, fevereiro/2018, março/2019 e fevereiro/2020, o autor gozou férias, portanto, inexiste o direito ao recebimento do adicional.

Ainda, quanto ao período retroativo (janeiro/2016 a maio/2017), pugna pela improcedência por não haver qualquer Laudo Técnico que comprove a insalubridade.

Parecer do Ministério Público no ID 152088159,
informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, procedo à análise das preliminares de incompetência.

Nos termos da Resolução nº 004/2014/TP do E. TJMT, as causas referentes à Lei nº 12.153/2009 serão processadas e julgadas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados,
ou nos Juizados Especiais Cíveis, residualmente
(art. 1º).

Assim, o Juízo sentenciante possuía competência, nos termos das normas regimentais locais, para processamento da demanda.

Ainda, o
E. TJMT, no julgamento do IRDR 85560/2016 (Tema 01), fixou a tese de que
“
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

Tecidas essas considerações,
rejeito ambas as alegações de incompetência vertidas pelo Município demandado
.

Quanto ao mérito, cinge a controvérsia em
verificar se o autor, enquanto servidor público municipal titular do cargo de “gari”, possui direito ao recebimento de adicional de insalubridade de grau máximo, pelo exercício de suas atividades.

Nos termos do artigo
7º
,
XXIII
, da
Constituição Federal
, o servidor faz jus ao recebimento do
adicional
de
insalubridade
quando no desempenho de atividades insalubres, na forma da lei.

Já o art.
88
da
Lei Municipal nº
01/90 prevê:

Art. 88. Os funcionários que trabalham com habitualidade
em locais insalubres
ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou
com risco de vida,
fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente
.

A despeito dessa previsão, não há qualquer regulamentação acerca da aferição do nível/intensidade da atividade insalubre na aludida legislação ou dos cargos abrangidos e requisitos para sua concessão.

Destarte, considerando o teor da Súmula 194 do Supremo Tribunal Federal, bem ainda que não pode o ente público recorrido se beneficiar de sua própria omissão, impõe-se a observância das diretrizes expedidas pelo Ministério do Trabalho.

Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pela recorrente, em vista do cargo exercido, qual seja, gari, está contemplada
no Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria em âmbito nacional, que garante o adicional de insalubridade no grau máximo:

“
Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

-
lixo urbano (coleta e industrialização).”

A matéria não é nova perante as Turmas Recursais deste Estado, havendo vários precedentes que asseguram o direito ao recebimento de
adicional
de
insalubridade de grau máximo aos servidores do Município recorrido
, independentemente da realização de prova pericial, como cito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FUNÇÃO ATIVIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA -
GARI. ADICIONAL INSALUBRIDADE. DIREITO AO ADICIONAL NO GRAU MÁXIMO DE 40% (QUARENTA POR CENTO). APLICABILIDADE DO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR Nº. 15. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITO O PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Resolução nº 004/2014/TP do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nas comarcas onde não instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, as causas de competência da Lei 12.153/2009 deverão tramitar na vara do Juizado Especial Cível. Portanto, afasto a prefacial de incompetência aventada em sede de contrarrazões recursais. 2. De igual modo, não há se falar em incompetência por complexidade da matéria. Isso porque, O E. TJ/MT, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva nº 85560/2016, fixou a tese de que: “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”. 3. Trata-se de ação em que a autora alega que é servidora pública municipal, na função de gari, e manejou esta ação visando a incorporação de adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento) sobre o seu vencimento, assim como o pagamento do retroativo. 4. A Lei Municipal nº 01/90, em seu artigo 88, prevê o seguinte: “Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.” 5. Destaca-se, ainda, que o Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, dispõe que à atividade de gari deve ser pago adicional insalubridade no grau máximo, independentemente de perícia. 6. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito da demandante ao adicional de insalubridade, no percentual de 40% (quarenta por cento), sobre o vencimento base. 7. Direito ao retroativo, respeitado o prazo prescricional quinquenal e excluindo-se os meses em que a demandante se encontrava afastada de suas funções. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e provido.

(N.U. 10007457120208110036, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 16/08/2022)

RECURSOS INOMINADOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 024/1997 – ATIVIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA -
GARI - DIREITO AO ADICIONAL NO GRAU MÁXIMO DE 40% - APLICABILIDADE DO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR Nº 15 – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
– ADICIONAL DE PENOSIDADE – ART. 189 DA LEI MUNICIPAL – DIREITO AO ADICIONAL DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE REFERÊNCIA SOBRE OS RENDIMENTOS DO SERVIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 035/2003 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO, E RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 0001730-04.2018.8.11.0044, Relator GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 16/05/2022)

Em igual sentido também decide o E. TJMT
(exemplifica-se:
N.U 1003156-34.2016.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 03/02/2021
).

Portanto, verificada a subsunção do cargo ocupado pelo demandante à previsão normativa, pela qual presume-se a insalubridade inerente às atividades desempenhadas, o autor faz
jus

ao recebimento do adicional de insalubridade, no percentual de 40% (quarenta por cento).

Ainda, em relação à base de cálculo, sabe-se que, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição Federal, bem como da jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, é vedada sua vinculação ao salário mínimo, devendo ser utilizado como indexador, neste caso, o vencimento da própria carreira.

Por fim, respeitado o prazo quinquenal e excetuados os períodos de afastamento, como explicitado pelo ente demandado, o reclamante faz jus ao retroativo do período em que não houve o correto pagamento da verba discutida nestes autos.

A sentença, portanto,
comporta reforma
a fim de melhor adequar-se aos ditames constitucionais sobre a matéria e à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desta Turma Recursal
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para
condenar
o Município de Guiratinga a
o pagamento d
o adicional de insalubridade ao servidor postulante, na fração de 40% (quarenta por cento) do seu vencimento base,

em razão dos meses não adimplidos - período não prescrito,
ressalvados eventuais afastamentos do servidor (férias, etc.), com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional,
e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação
(Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023